Tribunal: TJES
Processo: 5000014-22.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-22.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGISTO ADAUTO GRATIERI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000014-22.2022.8.08.0003
Origem
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
RECORRENTE
: EGISTO ADAUTO GRATIERI
RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TOI. FRAUDE EM RELÓGIO MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE HAVIA UM PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA PROPRIEDADE (INSTALAÇÃO Nº 1296234), O QUAL, EM 2018, FOI SUBSTITUÍDO PARA OUTRO LOCAL SOB DETERMINAÇÃO DA RÉ, VEZ QUE ESTAVA EM LOCAL INAPROPRIADO. APÓS A INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO EM LOCAL DIVERSO, AFIRMA O AUTOR QUE A RÉ DESLIGOU A ENERGIA DO PADRÃO ANTIGO E RETIROU O MEDIDOR DE ENERGIA. NO ENTANTO, OS FIOS DE ELETRICIDADE CONTINUARAM CONECTADOS AO PADRÃO. ADUZ O AUTOR QUE SOLICITOU À RÉ A RETIRADA DOS REFERIDOS FIOS, MAS SEM ÊXITO. POSTERIORMENTE, EM 2021, FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RÉ REALIZARAM INSPEÇÃO NA PROPRIEDADE DO AUTOR E CONSTATARAM QUE AQUELES FIOS DE ENERGIA AINDA ESTAVAM INSTALADOS NO PADRÃO, MOMENTO EM QUE ALEGARAM QUE O AUTOR DESVIAVA ENERGIA ELÉTRICA. APÓS A INSPEÇÃO, FOI EMITIDA COBRANÇA NO VALOR R$ 6.796,52 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO REFERIDO VALOR, A PARTE RÉ INSERIU O NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. A PARTE AUTORA PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM A CONSEQUENTE BAIXA NA RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO SEJA A PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DO JUÍZO DE ORIGEM. APESAR DA PARTE AUTORA ALEGAR QUE SOLICITOU À RÉ A RETIRADA DOS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVEM TAL FATO. NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS, NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO
.
ALÉM DISSO, O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS DECORRE DE OBRIGAÇÃO PESSOAL, CONFORME PONTUADO PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
AINDA QUE A PARTE REQUERENTE NÃO SEJA A PESSOA QUE FRAUDOU O MEDIDOR, DEVIDA É A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IMPLEMENTADA PELA RÉ, HAJA VISTA QUE, NO PERÍODO EM QUE PERDUROU A IRREGULARIDADE, OS VALORES PAGOS PELA UNIDADE DA SUPLICANTE FORAM IMPLEMENTADOS À MENOR DO QUE DE FATO USUFRUÍDO”
.
ASSIM,
CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO E
ENTENDE-SE DEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), INCLUSIVE A ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)